Tribunal: STF
Processo: RHC 213865
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, o qual teve a ordem denegada. 



    3. Sobreveio a impetração de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 156.109, Min. João Otávio de Noronha, conheceu em parte do recurso para para negar-lhe provimento. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que o paciente “é primário, tem bons antecedentes, tem família constituída, tem trabalho certo, constitui advogado para prestar satisfação à justiça, não é merecedor de responder ao processo em liberdade, por se ver obrigado a sair do distrito da culpa com temor de vindita da vítima provocadora, temida e foragida da polícia, a qual responde a dois processos por assaltos”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.571-AgR, de minha relatoria.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    [...]



    Nota-se que a prisão cautelar foi mantida para assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrente, após os fatos criminosos, teria se evadido do distrito da culpa, onde era domiciliado, não tendo a policial civil logrado êxito em encontrá-lo, permanecendo, assim, em local incerto e não sabido. 



    Registre-se que "ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir" (HC n. 517.320/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.



    [...]”.



    9. E mais: tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015). 



    10. Diante do exposto, com apoio no art. 192 do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator